Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. LEI 8.245/91. ART. 35. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta pela requerida contra sentença proferida em sede de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação com pedido liminar para desocupação, pela qual julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido de indenização pelas benfeitorias necessárias formulado em sede de reconvenção.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar se houve a realização de benfeitorias necessárias no imóvel desocupado pela requerida, e, por consequência, se cabível o ressarcimento ou a compensação com os valores em aberto do aluguel.
3. A locatária/apelante limitou-se a apresentar registros audiovisuais que evidenciam problemas estruturais no imóvel, como infiltrações e danos no forro de PVC, sem comprovar a efetiva execução dos reparos alegados. Não foram juntadas aos autos imagens comparativas que demonstrassem o estado anterior e posterior dos elementos mencionados — como o portão, o ralo e o piso do banheiro — tampouco documentos que atestem a realização das obras. 3.1. Inexistem notas fiscais, recibos, orçamentos ou qualquer outro meio idôneo de prova que permita aferir os gastos despendidos com as benfeitorias, o que inviabiliza sua valoração e eventual reconhecimento para fins indenizatórios ou compensatórios. 3.2. A não comprovação da realização das benfeitorias impede qualquer reconhecimento de direito indenizatório, independentemente de sua eventual classificação como necessárias. O art. 35 da Lei 8.245/91 protege benfeitorias efetivamente executadas, não alegações não comprovadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.